Tribunal: TJBA
Processo: 8030059-82.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030059-82.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LINDA MARIA DOS SANTOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE ASSEGUROU À CATEGORIA O RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE DETERMINAR A REUNIÃO DAS AÇÕES DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA PELA FAZENDA PÚBLICA. FACULDADE DO EXEQUENTE. DIVERSIDADE DE RITOS QUE JUSTIFICA A ESCOLHA PELA CONCENTRAÇÃO DA EXECUÇÃO EM PROCESSO ÚNICO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DA VPNI DOS VENCIMENTOS. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NÃO ALEGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. REAJUSTE DO VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2019. TÉCNICA DE DESCONSIDERAÇÃO DE FRAÇÃO DE DIAS INFERIOR A 14 QUE NÃO SE APLICA PARA O CÁLCULO DO VENCIMENTO. GRATIFICAÇÃO NATALINA CALCULADA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO E NÃO DE FORMA PROPORCIONAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefício da assistência judiciária gratuita concedido à exequente. 2. A alegação do executado de que a autora estaria tumultuando o processo e infringindo o princípio da boa-fé objetiva ao intentar duas ações executivas acerca do mesmo tema, razão pela qual devem ser reunidas, não prospera. O cumprimento de sentença que versa sobre obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública e o corresponde à obrigação de fazer têm procedimentos distintos. O segundo, mais célere, prevê a possibilidade de imposição de medidas coercitivas à implementação da obrigação de fazer pelo magistrado. o No caso do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, o procedimento é mais demorado, prevendo a prévia manifestação do ente executado antes de qualquer ato constritivo. Em decorrência da diversidade de ritos, pode o exequente optar pela segregação da execução. Configura direito potestativo do exequente a concentração da execução em um único processo ou não. 3. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 4. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 5. A VPNI é uma gratificação instituída para garantir ao professor estadual a irredutibilidade de salário, sendo prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, como valor correspondente à parcela que excedesse o subsídio fixado na referida lei, tendo como base o mês de dezembro de 2011. Não existe na lei de regência da vantagem marco temporal estabelecido para sua supressão, tampouco a afirmação de que deveria ser abatida do valor referente ao piso nacional do magistério. Esta parcela não se confunde com o vencimento básico do professor, base de cálculo para a conformação ao piso nacional. 6. Da análise dos autos do MS coletivo, constata-se que o Estado da Bahia não suscitou que a VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional. Esta alegação em fase de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo, é extemporânea. Deve ser respeitada a coisa julgada coletiva formada naqueles autos mandamentais. 7. Sustenta o Estado da Bahia que o mês de agosto de 2019 deve ser desconsiderado para efeito de cálculos de valores devidos, uma vez que a data da impetração do MS coletivo foi 17/08/2019 e que, portanto, a fração de dias é inferior a 14. Porém, esta regra é válida somente para cálculo de pagamento de férias e décimo terceiro proporcionais, em caso de exoneração ou admissão de servidor no meio do ano e não para pagamento de vencimento mensal. No caso, a exequente laborou todo o mês de agosto. Portanto, o valor do piso nacional, válido desde o ano de 2008, deve ser aplicado para todo o mês. Com relação à gratificação natalina, a Lei Estadual nº 6.677/1994 determina que o valor do décimo terceiro é correspondente ao mês de exercício do pagamento, ou seja, o mês de dezembro do ano de 2019. Não há falar em incorreção dos cálculos apresentados pela exequente. 8. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente, diante do julgamento improcedente da impugnação. 9. Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação. 10. Impugnação conhecida e não provida. 11. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos valores apontados pela exequente nos cálculos ora homologados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8030059-82.2021.8.05.0000, em que figura como Exequente LINDA MARIA DOS SANTOS SANTOS e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA